Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710145-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON VIEIRA LACERDA JUNIOR AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de suspensão da Execução ante a decretação de Recuperação Judicial da empresa agravada, feito na petição de ID 3183983, pois tal pedido deve ser nos autos da Execução e não no Agravo de Instrumento. Brasília, 11 de maio de 2022 16:16:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador